Tribunal: TJDFT
Processo: 0049579-86.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0049579-86.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUALDIR ANTONIO GUALDI AGRAVADO: ADRIANA BRASILEIRO VANDERLEI, MARIA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI, ANDRE RICARDO BRASILEIRO VANDERLEI, ANA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI RODRIGUES DA COSTA, FELIPE AUGUSTO BRASILEIRO VANDERLEI Em consulta ao andamento processual do recurso interposto no STJ (AResp 1301330), consta que, em 14.2.20, foi homologado, pelo relator, eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, pedido de desistência. Com o retorno dos autos, certifique-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento e remetam-se à origem, para regular prosseguimento da execução de título extrajudicial. Intime-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES